Tribunal: TJMT
Processo: 1006263-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006263-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 55.804.056/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA - CPF: 667.844.411-68 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (EMBARGADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), BARBARA RENATA SOARES GOMES - CPF: 455.951.408-95 (ADVOGADO), RAFAELE DALMAGRO - CPF: 963.564.481-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VINICIUS BONEMBERGER - CPF: 109.355.089-96 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - CPF: 462.717.938-35 (ADVOGADO), ALESSANDRO BATISTA - CPF: 293.964.998-70 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), DEBORA SEGALA - CPF: 024.921.889-57 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (EMBARGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES BLOQUEADOS POR ORDEM DE JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, EM RAZÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: - A medida cautelar de bloqueio foi determinada no âmbito criminal, em razão de investigação por suposta prática de crimes de corrupção e lavagem de capitais.

-

A decisão agravada prestigiou o interesse público e a competência do juízo criminal, afastando o levantamento e a transferência dos valores para a esfera da recuperação judicial. - A manutenção da constrição visa resguardar o resultado útil do processo penal, prevalecendo sobre o interesse econômico da empresa em recuperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não é possível a transferência de valores bloqueados por ordem de juízo criminal para o juízo da recuperação judicial, quando a constrição decorre de investigação por supostos crimes de corrupção e lavagem de capitais. 2. Prevalece o interesse público e a autonomia do juízo criminal sobre o interesse patrimonial da empresa em recuperação. 3. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME
e por
MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA
, tendo como parte Embargada:
B. C. S. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERÍCIAS LTDA
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1006263-77.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no. 1032319-58.2024.8.11.0041,
indeferiu
o pedido de transferência dos valores bloqueados nos autos do Inquérito Policial (por ordem da Décima Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, em razão de suposto esquema de corrupção para lavagem de dinheiro e sonegação de imposto, envolvendo o grupo devedor).

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão é omisso, eis que é necessário o numerário bloqueado para o soerguimento dos recuperandos; e que foi ignorado o fato da investigação tratar-se de crime contra a ordem tributária.

Dizem que créditos de natureza tributária não se sujeitam à recuperação, não havendo impedimento que o Juízo da recuperação determine a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre os bens de capital essenciais ao soerguimento e continuidade das atividades dos recuperandos.

Requerem “(...) que sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões ora demonstradas, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC, com a consequente modificação do decisum objurgado, através da análise de fundamentada dos argumentos apresentados pelos Embargantes, com objetivo de que seja reconhecida a imprescindibilidade dos recursos financeiros para atividade do Grupo Recuperando, com a determinação de transferência de valores bloqueados nos autos do Inquérito no. 1011643-23.2023.8.11.0042 para conta judicial vinculada à Recuperação Judicial de origem, a fim de que os valores sejam utilizados pelos Recuperandos, cuja fiscalização poderá ser realizada pelos interessados, no âmbito do processo recuperacional”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, determino a retificação da autuação, eis que o Tribunal de Justiça não pode figurar como Embargado,
pois não é parte interessada no feito.

Pois bem. Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME
e por
MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA
, tendo como parte Embargada:
B. C. S. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERÍCIAS LTDA
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1006263-77.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no. 1032319-58.2024.8.11.0041,
indeferiu
o pedido de transferência dos valores bloqueados nos autos do Inquérito Policial (por ordem da Décima Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, em razão de suposto esquema de corrupção para lavagem de dinheiro e sonegação de imposto, envolvendo o grupo devedor).

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES BLOQUEADOS POR ORDEM DE JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, EM RAZÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de transferência de valores bloqueados em inquérito policial, cuja ordem emanou do juízo criminal da Comarca de São Paulo/SP, no curso de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a transferência, para o juízo da recuperação judicial, de valores bloqueados em procedimento criminal por suspeita de corrupção e lavagem de capitais.

III. Razões de decidir

3. A medida cautelar de bloqueio foi determinada no âmbito criminal, em razão de investigação por suposta prática de crimes de corrupção e lavagem de capitais.

4. A decisão agravada prestigiou o interesse público e a competência do juízo criminal, afastando o levantamento e a transferência dos valores para a esfera da recuperação judicial.

5. A manutenção da constrição visa resguardar o resultado útil do processo penal, prevalecendo sobre o interesse econômico da empresa em recuperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não é possível a transferência de valores bloqueados por ordem de juízo criminal para o juízo da recuperação judicial, quando a constrição decorre de investigação por supostos crimes de corrupção e lavagem de capitais. 2. Prevalece o interesse público e a autonomia do juízo criminal sobre o interesse patrimonial da empresa em recuperação."

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em dispor que “(...) ainda que se tenha em mente que a recuperação judicial visa o soerguimento da empresa com dificuldades financeira/econômicas, não há como impor que se disponha de valores bloqueados, em razão de suspeita de crime – lavagem de capitais – pois não há como qualificá-los como possíveis de utilização, prevalecendo o bloqueio, em se tratando de matéria penal, em se tratando de crimes de esquema de corrupção e lavagem de capitais”.

Assim, o que se busca é a rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios, quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) no caso em análise, a r. decisão atacada fora enfrentada pelo MM. Julgador, eis que o mesmo, em motivação per relationem, estabeleceu que: “(...) vale consignar que o numerário bloqueado no âmbito da operação “Dejavu” trata de suspeita de crime de lavagem de capitais, em esquema de corrupção, o qual não pode ser classificado como bens de capital essenciais à atividade empresarial, o próprio STJ já manifestou que bens de capital são máquinas e utensílios necessários à produção, ou seja, bens utilizados no processo de produção do produto final comercializável, o que não o caso” (id. 292981387)

Em arremate, fundamentou: Assim, não faz sentido desbloquear verba constritada em processo penal, em que a coletividade é a beneficiada, podendo haver inclusive perdimento, simplesmente para satisfazer os interesses de empresa em recuperação judicial” (id. 292981387)

Ante o exposto, sem maiores delineamentos, o parecer é pela rejeição dos embargos opostos, nos termos e razões exaradas”.

Com essas considerações, mantém o acórdão recorrido, o qual transcrevo, em parte:

“(...) Quanto ao objeto de mérito do agravo de instrumento; efetivamente, não foi demonstrada a ilegalidade da decisão recorrida.

Assim, repiso a fundamentação adotada quando da apreciação do pedido liminar:

“(...) não se visualiza a probabilidade do direito do Agravante, pois não há como desqualificar, de plano, a decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo Especializado), salientando-se que a operação “Dejavu” trata de suspeita de crime de lavagem de capitais, em esquema de corrupção, não havendo, a meu viso a possibilidade da transferência de valores apreendidos pelo Juízo de Direito da Comarca de São Paulo/SP; e ainda, porque valores em dinheiro bloqueados não se constituem bens de capital, a indicar a competência do Juízo da Recuperação Judicial, prevalecendo o Juízo da Execução, no caso, de São Paulo/SP.

Ademais, como bem apontado pelo Juízo de Direito prolator da decisão ora impugnada, os valores bloqueados dizem respeito à execução lastreada em crédito fiduciário, de modo que se trata de créditos não concursais.

Como esse viés, portanto, ainda que se busque o soerguimento dos Agravantes/Recuperandos, há impedimentos legais, os quais devem ser observados.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo, conforme vindicado”.

Tal decisão se confirma, eis que, ainda que se tenha em mente que a recuperação judicial visa o soerguimento da empresa com dificuldades financeira/econômicas, não há como impor que se disponha de valores bloqueados, em razão de suspeita de crime – lavagem de capitais – pois não há como qualificá-los como possíveis de utilização, prevalecendo o bloqueio, em se tratando de matéria penal, em se tratando de crimes de esquema de corrupção e lavagem de capitais.

Nesse sentido, está o parecer, o qual transcrevo em parte:

“(...) vale consignar que o numerário bloqueado no âmbito da operação “Dejavu” trata de suspeita de crime de lavagem de capitais, em esquema de corrupção, o qual não pode ser classificado como bens de capital essenciais à atividade empresarial, o próprio STJ já manifestou que bens de capital são máquinas e utensílios necessários à produção, ou seja, bens utilizados no processo de produção do produto final comercializável, o que não o caso.

Vejamos como já decidiu o Eg. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS.

1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial – circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei.

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF.

4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência.

6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.

8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp. no 1.991.989 - MA; Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI; TERCEIRA TURMA; DJ 03/05/2022) - Destaquei e grifei.

Além do mais, vale consignar que sequestro de bem determinado em âmbito penal prevalece em relação à penhora do mesmo bem ordenada em processo não criminal, pois a medida, no primeiro caso, tem o objetivo de assegurar o interesse público, de sorte que o objetivo da medida é impossibilitar que o agente fique com o lucro de eventual atividade criminosa”.

Assim, não faz sentido desbloquear verba constritada em processo penal, em que a coletividade é a beneficiada, podendo haver inclusive perdimento, simplesmente para satisfazer os interesses de empresa em recuperação judicial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento”.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025